Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735580-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO GENARO DE OLIVEIRA DIAS RECORRIDO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. VALORES NÃO ABARCADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO AVENTADAS NO POSTERIOR RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. PET 12.482/DF. INADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO. VALORES PAGOS NA VIGÊNCIA DE LIMINAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ALEGAÇÃO DE IRREPETIBILIDADE E BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. Não se conhece do agravo do executado quanto ao tema atinente à prescrição da pretensão de cobrança de valores que não estão abarcados no cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de interesse recursal. 2. O fato de não terem todos os pontos sido posteriormente questionados em sede de embargos de declaração, não implica a preclusão das demais questões enfrentadas pela decisão embargada, uma vez que referido recurso possui caráter integrativo e aclaratório, não servindo para rediscussão de todos os fundamentos, possuindo como fim tão somente sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A determinação de suspensão exarada pelo STJ na Pet 12.482/DF restringe-se aos feitos sem trânsito em julgado, o que não é o caso do cumprimento de sentença a que se subjazem os presentes agravos, em que houve a formação da coisa julgada material antes da ordem de suspensão. 4. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o pagamento, pela ré CERES, de reajuste de complementação de aposentadoria aos beneficiários, a superveniência do julgamento desfavorável ao autor confere à ré o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser restituídos. 5. O cumprimento de sentença constitui via adequada para o réu obter o ressarcimento dos valores pagos na vigência de decisão liminar posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. 6. A prescrição da pretensão executiva não pode ser contabilizada a partir do acórdão de apelação que reformou a sentença de procedência, mas sim, a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida na fase de conhecimento, sobretudo quando se verifica que a matéria permaneceu controversa nas cortes superiores, sobrevindo acertamento definitivo do direito somente após decisão proferida no STF. 7. Considerando que a pretensão de ressarcimento diz respeito a valores pagos na vigência de liminar posteriormente revogada, mostra-se irrelevante a natureza material de tais verbas para efeito de contagem do prazo prescricional. 8. Não existindo na legislação prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos estabelecido no artigo 205 do CC. 9. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, uma vez que a parte autora teve ciência, desde o início, da provisoriedade da decisão liminar. 10. À míngua de comprovação de que a TR seria o índice aplicável aos benefícios pagos ao executado, não merece reparos a decisão agravada, que estabeleceu o INPC como índice de correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos em virtude de liminar posteriormente revogada. 11. Correta a decisão que, acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecendo excesso de execução, condena a exequente ao pagamento de honorários em percentual sobre o excesso verificado, correspondente ao proveito econômico obtido pelo devedor. 12. Verificando-se que a credora efetivamente promoveu a alteração da verdade dos fatos com o fim de se beneficiar e ver afastada sua sucumbência quanto ao excesso de execução reconhecido pela decisão agravada, incidindo assim no disposto pelo art. 80, inc. II, do CPC, deve ser considerada litigante de má-fé. 13. Considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não pode ser deferido de forma automática, quando não é possível concluir estar a parte enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Deve ser oportunizado à parte executada a comprovação de que preenche os requisitos legais para concessão do benefício. 14. Agravo do executado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo da exequente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 190, 205 e 206, § 3o, inciso II, todos do Código Civil, defendendo a prescrição trienal para a pretensão de devolução dos valores pagos a maior a título de aposentadoria; b) artigo 189 do Código Civil, sustentando a data da revogação da tutela antecipada como o marco inicial da contagem do prazo prescricional; c) artigo 1.707 do Código Civil, apontando a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de boa-fé; d) artigo 302 e 523, ambos do Código de Processo Civil de 2015 e 811 do Código de Processo Civil de 1973, aduzindo a inexistência de título executivo judicial. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça, dos TRFs – 3a Região e 4a Região e do TJRS. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 25911295). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, inciso II, 1.707, todos do Código Civil, 302 e 523, ambos do Código de Processo Civil de 2015 e 811 do Código de Processo Civil de 1973, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por fim, em atenção do pedido de ID 25911295, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005